Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710595-92.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR REIS BUGARIN APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BRISA MAR D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ARTUR REIS BUGARIN em face da sentença proferida no bojo dos autos da ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 16.168,71, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação, juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, bem como ao pagamento dos demais encargos condominiais devidos e vencidos no curso da lide, enquanto durar a obrigação e julgou improcedente o pedido reconvenional. Em suas contrarrazões a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BRISA MAR suscitou em preliminar a negativa de prestação jurisdicional, a ilegitimidade passiva e a falta de interesse de agir. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar o apelante a se manifesta, caso queira, sobre as preliminares suscitadas, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 16 de setembro de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.